Tribunal: STJ
Processo: 6026122-82.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245838 - GO(2025/0372031-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RONEUTON RIBEIRO SERVICOS DE REBOQUE LTDA
ADVOGADO
: SANTOS DIAS CAMPOS FILHO - MG096733
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
932,
III
E
1.019,
AMBOS
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. VIOLAÇÃO DA SÚMULA
N. 402 DO STJ. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A apontada violação dos arts. 932, III e 1.019, ambos do CPC, não
teve o devido prequestionamento, porquanto o Tribunal de origem
não analisou os referidos dispositivos e nem enfrentou a tese de
aplicação do princípio da unirrecorribilidade, tampouco foram opostos
embargos declaratórios para sanar o suposto vício, colhendo, assim, a
incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
2. É inviável o exame de violação de Súmula em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 518 do STJ, haja vista não se tratar de
dispositivo de lei federal referido no permissivo constitucional.
3. A incidência das Súmulas n. 518 do STJ e 282 e 356, ambas do
STF, torna prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Ainda que
superado o óbice, não foram preenchidos os requisitos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o do RISTJ, o que inviabiliza o exame
do dissídio interpretativo.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54068100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7450c8ba-dc35-4bd7-82eb-93e2b28cea4c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conheço do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7450c8ba-dc35-4bd7-82eb-93e2b28cea4c

RECURSO ESPECIAL No 2245838 - GO(2025/0372031-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RONEUTON RIBEIRO SERVICOS DE REBOQUE LTDA
ADVOGADO
: SANTOS DIAS CAMPOS FILHO - MG096733
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
932,
III
E
1.019,
AMBOS
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS N. 282 E 356, AMBAS DO STF. VIOLAÇÃO DA SÚMULA
N. 402 DO STJ. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A apontada violação dos arts. 932, III e 1.019, ambos do CPC, não
teve o devido prequestionamento, porquanto o Tribunal de origem
não analisou os referidos dispositivos e nem enfrentou a tese de
aplicação do princípio da unirrecorribilidade, tampouco foram opostos
embargos declaratórios para sanar o suposto vício, colhendo, assim, a
incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
2. É inviável o exame de violação de Súmula em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 518 do STJ, haja vista não se tratar de
dispositivo de lei federal referido no permissivo constitucional.
3. A incidência das Súmulas n. 518 do STJ e 282 e 356, ambas do
STF, torna prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Ainda que
superado o óbice, não foram preenchidos os requisitos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o do RISTJ, o que inviabiliza o exame
do dissídio interpretativo.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

Trata-se de recurso especial interposto por RONEUTON RIBEIRO
SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA. (RONEUTON), contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
FACULTATIVA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITES CONTRATUAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em ação de indenização por danos morais e materiais em fase de
cumprimento de sentença, determinou a responsabilidade da
seguradora pelo pagamento de indenizações, incluindo pensão
mensal e danos morais, considerando os limites da apólice de seguro.
A seguradora recorre alegando que a pensão deve ser incluída na
cobertura de danos materiais, e não na de danos corporais, e que os
danos morais devem ser limitados ao valor expressamente previsto na
apólice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a correta classificação da pensão
mensal como dano material ou dano corporal para fins de cobertura
securitária; e (ii) a aplicabilidade do limite contratual para indenização
por danos morais, considerando a existência de cláusula específica na
apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão mensal, por representar lucros cessantes decorrentes da
perda de sustento, configura dano material, devendo ser incluída na
cobertura securitária correspondente.
4. A existência de cláusula específica na apólice para cobertura de
danos morais limita a responsabilidade da seguradora ao valor nela
estipulado, sendo incabível a inclusão desse valor na cobertura de
danos corporais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: ‘1. A pensão
mensal, por representar lucros cessantes, integra a cobertura de
danos materiais. 2. A indenização por danos morais deve se limitar ao
valor previsto na cláusula específica da apólice de seguro (e-STJ, fls.
138-139).

Os embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(MAPFRE) foram rejeitados (e-STJ, fls. 175-186).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do art. 105, III, da CF, RONEUTON apontou
ofensa aos arts. 932, III, e 1.019,
(1)
ambos do CPC, por violação ao princípio da unirrecorribilidade, sustentando a
inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pela seguradora durante a
pendência de embargos de declaração;
contrariedade à Súmula n. 402 do STJ,
(2)
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

defendendo que a cobertura por danos
abrangeria os danos morais
pessoais/corporais
na ausência de cláusula expressa de exclusão, não sendo possível limitar a
indenização ao valor dos danos morais; e
dissídio jurisprudencial quanto à
(3)
interpretação da cobertura de danos corporais e alcance dos danos morais no seguro
de responsabilidade civil facultativa (e-STJ, fls. 193-212).
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 1.046-1.061)
O recurso foi admitido por força de provimento do agravo (e-STJ, fl. 1.120).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não merece conhecimento.

(1) Da violação dos arts. 932, III, e 1.019, ambos do CPC

RONEUTON apontou ofensa aos arts. 932, III, e 1.019, ambos do CPC, por
violação ao princípio da unirrecorribilidade, sustentando a inadmissibilidade do agravo
de instrumento interposto por MAPFRE durante a pendência do julgamento
de embargos declaratórios.
No entanto, não foi analisada no acórdão recorrido a tese arguida por
RONEUTON, a Corte goiana limitou-se a declarar presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente de cabimento
(próprio), legitimidade, tempestividade e preparo (evento 01, arquivo 04), conheço do
recurso de agravo de instrumento (e-STJ, fl. 141).
Em conclusão, não houve prequestionamento dos arts. 932, III e 1.019,
ambos do CPC, pois o acórdão recorrido não debateu tais dispositivos e nem foi
analisada a aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Suposta omissão do Tribunal
deveria ter sido arguida em embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso.
Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. VALOR.
NÃO INTERVENÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal
nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem
as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória. Incide a Súmula 7 do STJ.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a
título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.618.341/RN,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
3/11/2025,
6/11/2025
sem destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE DECISÃO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
[...]
5. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.838.146/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque
13/10/2025,
16/10/2025
no original)

(2) Da violação da Súmula n. 402 do STJ

O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de Súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ,
:
in verbis Para fins do artigo 105, III, a,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de Súmula.
Nesse sentido:

DIREITO
CIVIL.
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
JUROS REMUNERATÓRIOS. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS E CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.213.728/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
12/8/2025,
15/8/2025
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AFRONTA
A
SÚMULA.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518 DO STJ. TEMAS NÃO
DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da
Súmula n. 518 do STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de
lei federal referido no permissivo constitucional.
[...]
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.962.527/SC,
em
DJEN de
- sem destaque no original)
13/10/2025,
16/10/2025

(3) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, e n. 518 do
STJ, torna prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Ainda que se admitisse o contrário, não foram preenchidos os requisitos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, o que inviabiliza o exame do dissídio
interpretativo.
A viabilidade do recurso especial pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal pressupõe que, além da transcrição dos acórdãos aptos à
comprovação da alegada divergência, se proceda ao cotejo analítico entre o aresto
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

recorrido e o trazido como paradigma, com a demonstração da identidade fática entre
eles e da interpretação divergente dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu
na espécie.
Como exemplo da ausência de identidade fática entre os julgados tratados é
possível perceber que, enquanto RONEUTON trouxe diversos precedentes aplicando a
Súmula n. 402 do STJ diante da inexistência de cláusula expressa de exclusão dos
danos morais no contrato, o acórdão recorrido reconheceu expressamente que existe
cláusula prevendo a responsabilidade da seguradora em relação aos danos morais,
senão vejamos: A existência de cláusula específica na apólice para cobertura de
danos morais limita a responsabilidade da seguradora ao valor nela estipulado,
(e-STJ,
sendo incabível a inclusão desse valor na cobertura de danos corporais
fl. 147).
Assim, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FICTO.
SÚMULA No 211/STJ.
DO CPC. . COISA JULGADA E EXCESSO DE
ART. 1025
EXECUÇÃO.
INDICADO
VALOR
DEVIDO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA No 7/STJ.
INVERSÃO. FALTA INTERESSE RECURSAL. DISSIDIO. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DO CPC.
SÚMULA No 284/STF. ART. 537
SÚMULA No 83/STJ.
HONORÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO. EXEQUENTE.
[...]
SÚMULA No 83/STJ.
7. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas
e de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações.
[...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.740.530/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
30/6/2025,
7/7/2025
destaque no original)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54067459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:22
Código de Controle do Documento: 7c8cee7c-333c-4ac7-916c-ef7f75b55d0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.838 / GO
Número Registro: 2025/0372031-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01292843220148090006 1292843220148090006 602612282 60261228220248090000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONEUTON RIBEIRO SERVICOS DE REBOQUE LTDA
ADVOGADO
: SANTOS DIAS CAMPOS FILHO - MG096733
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: 8596df51-aecc-45d3-a748-cbf8ee44b67b